Tribunal: TJSP
Processo: 1007203-85.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR.

- Os parques estaduais são unidades de proteção integral, estabelecendo o § 1o do art. 11 da Lei federal 9.985/2000 que essas áreas são de "posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas"

- O Decreto paulista 55.662/2010, que criou os Parques Estaduais de Itaberaba e de

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR.

- Os parques estaduais são unidades de proteção integral, estabelecendo o § 1o do art. 11 da Lei federal 9.985/2000 que essas áreas são de "posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas"

- O Decreto paulista 55.662/2010, que criou os Parques Estaduais de Itaberaba e de Itapetinga, consona com a referida Lei federal 9.985/2000, prevendo a aquisição amigável ou a desapropriação dos imóveis particulares localizados no perímetro das unidades conservativas, aferindo-se, assim, o interesse de agir do apelante, uma vez que passados dez anos da edição da norma, não houve a transferência de propriedade.

Provimento do apelo, para cassar a r. sentença de origem, determinando-se o prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000972621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1007203-85.2019.8.26.0048, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é
apelante JEAN HUGUES ALFRED ROGER VAN EYLL, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Provimento do apelo,
para cassar a r. sentença de origem, determinando-se o prosseguimento do
feito. v.u. (Sustentou oralmente a Dra. Renata Latansio Ribeiro, OAB/SP no
302.165)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1007203-85.2019.8.26.0048 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.086 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1007203-85.2019.8.26.0048
Procedência:
Nazaré Paulista
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.086)
Apelante:
Jean Hugues Alfred Roger Van Eyll
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE
ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR.
-
Os parques estaduais são unidades de
proteção integral, estabelecendo o § 1o do art.
11 da Lei federal 9.985/2000 que essas áreas
são de “posse e domínio públicos, sendo que
as
áreas
particulares
incluídas
em
seus
limites serão desapropriadas”

-
O Decreto paulista 55.662/2010, que
criou os Parques Estaduais de Itaberaba e de
Itapetinga, consona com a referida Lei federal
9.985/2000, prevendo a aquisição amigável ou
a desapropriação dos imóveis particulares
localizados
no
perímetro
das
unidades
conservativas, aferindo-se, assim, o interesse
de agir do apelante, uma vez que passados
dez anos da edição da norma, não houve a
transferência de propriedade.
Provimento do apelo, para cassar a r.
sentença
de
origem,
determinando-se
o
prosseguimento do feito.

AC 1007203-85.2019.8.26.0048 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.086 3
RELATÓRIO:
1.
Apela Jean Hugues Alfred Roger Van Eyll da r.
sentença que, reconhecendo a falta de interesse de
agir, extinguiu, sem resolução de mérito, a ação
indenizatória por apossamento administrativo por ele
promovida contra a Fazenda do Estado de São Paulo
(e-págs. 325-8).

Reiterando suas alegações iniciais, e acenando
a cerceamento de defesa, afirma ser proprietário do
imóvel objeto da transcrição 51.006 do registro predial
de Atibaia, com superfície de 66.332,00m2, localizado
no município de Bom Jesus dos Perdões, sendo essa
área
afligida
pelas
disposições
Decreto
paulista
55.662/2010 (de 30-3), que criou os parques estaduais
de Itaberaba e de Itapetinga. Aduz que a criação
dessas unidades conservativas acarretou a impossibilidade definitiva de aproveitamento
econômico do imóvel de seu domínio, caracterizando-
lhe a desapropriação indireta.
Sustenta que o referido Decreto 55.662/2010
prevê a necessidade de aquisição das áreas pelo
poder público, tendo havido negociação para compra
do imóvel inclusive, por meio da Fundação Florestal.
Alega que a Lei federal 9.985/2000 (de 18-7) dispõe
serem os parques nacionais e estaduais de posse e
domínio públicos, impedindo, ainda, o plano de manejo
dos parques estaduais de Itaberaba e de Itapetinga a
exploração
de
novas
atividades,
bem
como
a
realização de qualquer nova construção no local.

AC 1007203-85.2019.8.26.0048 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.086 4
Requer, assim, a cassação do r. decisum, com o
retorno dos autos à origem para continuidade do feito,
com dilação probatória (e-págs. 334-59).

Respondeu-se ao recurso (e-págs. 652-65).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 3 de agosto de 2020
(e-pág. 667).
VOTO:
2.
Versam os autos demanda indenizatória por
apossamento administrativo.
O feito foi julgado antecipadamente, acolhendo
a r. sentença a preliminar arguida pela Fazenda
bandeirante, entendendo o M. Juízo a quo ser o
requerente carecedor da ação uma vez que o decreto
não caracterizaria o apossamento administrativo, não
se extraindo do referido ato nenhuma limitação que
“impeça totalmente o proprietário de exercer sobre o
imóvel os poderes inerentes ao domínio” (e-págs.
326-7).
3.
O Decreto paulista 55.662/2010 (de 30-3) criou
o parque estadual de Itaberaba, o parque estadual de
Itapetinga, a floresta estadual de Guarulhos e o
monumento
natural
estadual
da
Pedra
Grande,
referindo o ora apelante que seu imóvel está inserido
na área dos mencionados parques, administrados pela
Fundação para Conservação e a Produção Florestal do
Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria paulista

AC 1007203-85.2019.8.26.0048 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.086 5
do Meio-Ambiente (art. 4o).
Prevê o mencionado ato normativo a aquisição
dos imóveis particulares localizados no perímetro das
unidades de conservação:
“Art. 14 - A Fundação para Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo irá
elaborar, no prazo de 12 (doze) meses contados
da publicação deste decreto, o levantamento
fundiário
detalhado
das
ocupações
e
propriedades das áreas inseridas nos limites do
Parque
Estadual
de
Itaberaba,
do
Parque
Estadual de Itapetinga, da Florestal Estadual de
Guarulhos e da área da Pedra Grande, no
interior do Monumento Natural Estadual da
Pedra
Grande,
bem
como
promoverá,
posteriormente a este prazo, a regularização
fundiária dessas áreas.
§ 1o - A Fundação para Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo
priorizará a regularização fundiária das terras
inseridas nos Parques, mediante aquisição
amigável das propriedades particulares, de
preferência
com
recursos
financeiros
provenientes de compensações ambientais a
que se refere o artigo 36 da Lei federal no
9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentada
pelo Decreto federal no 4.340, de 22 de agosto
de 2002, e por intermédio de aquisições para
compensação de reserva legal, nos termos do
Decreto no 53.939, de 6 de janeiro de 2009,
podendo recebê-los em doação.
§ 2o - Fica a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo autorizada a receber em doação os
imóveis
adquiridos
pela
Fundação
para
a
Conservação e a Produção Florestal do Estado
de São Paulo.
(...)
Art. 16 - As áreas particulares inseridas nos
limites do Parque Estadual de Itaberaba, do

AC 1007203-85.2019.8.26.0048 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.086 6
Parque Estadual de Itapetinga, da Florestal
Estadual de Guarulhos e da área da Pedra
Grande, no interior do Monumento Natural
Estadual da Pedra Grande, que porventura não
vierem a ser adquiridas amigavelmente pela
Fundação para Conservação e a Produção
Florestal do Estado de São Paulo na forma do
artigo 14 deste decreto, serão objeto de
declaração de utilidade pública para fins de
desapropriação, por via amigável ou judicial,
a serem promovidas pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo.” (os destaques são do
original) Essas disposições coadunam-se com os preceitos da Lei federal
9.985/2000,
que,
regulamentando o art. 225 da Cf-88, instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação estabelecendo
“critérios e normas para a criação, implantação e
gestão” desses espaços.
Entre as unidades de conservação com proteção
integral estão os parques nacionais, previstos no art.
11:
“O Parque Nacional tem como objetivo básico a
preservação
de
ecossistemas
naturais
de
grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando
a
realização
de
pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação
e
interpretação
ambiental,
de
recreação em contato com a natureza e de
turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas
em
seus
limites
serão
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a
lei.
(...)

AC 1007203-85.2019.8.26.0048 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.086 7
§ 4o As unidades dessa categoria, quando
criadas
pelo
Estado
ou
Município,
serão
denominadas,
respectivamente,
Parque
Estadual
e
Parque
Natural
Municipal.”
(o
destaque não é do original)
Verifica-se, assim, que as áreas de parque
estadual são públicas, de forma que, os imóveis
particulares
inseridos
no
perímetro
definido
pela
Administração para a unidade conservativa devem ser
transferidos para o Estado, com o pagamento do valor
correspondente.
4.
Para a espécie, cabe observar que, além da
previsão no Decreto 55.662/2010 de transferência do
domínio dos imóveis particulares para a Fazenda do
Estado de São Paulo, houve um início de negociação
entre o autor e a Fundação Florestal
por iniciativa
desta (e-págs. 36 e 38-48) para a compra da área,
referindo o apelante a cessação das conversas em
virtude da divergência quanto à superfície efetiva do
prédio e à falta de recursos daquele órgão.
Afere-se o interesse de agir do demandante
uma vez que prevê o ordenamento jurídico a aquisição
do
imóvel
particular
localizado
dentro
de
área
declarada como parque estadual, e, em que pese ao
momento
para
a
desapropriação
ter
caráter
discricionário, à época da propositura do feito já
haviam se passado nove anos sem que houvesse a
Fazenda recorrida efetivado a transferência do bem,
de forma que, caso permanecesse inerte o autor, teria
fulminado pela prescrição decenal seu direito de
pleitear judicialmente o valor indenitário.

AC 1007203-85.2019.8.26.0048 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.086 8
5.
Recolhe-se da jurisprudência do STJ:
“O Acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento do STJ, no sentido de que,
como regra, a criação de Parque Nacional
(arts. 8o e 11 da Lei 9.985/2000), importa
desapropriação
indireta,
considerando
a
transferência da propriedade do imóvel para o
expropriante, sendo reconhecido o direito à
justa indenização, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação da parte recorrente.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso
Especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão
recorrida'.
Evidentemente,
com
o
reconhecimento da desapropriação direta ou
indireta, o domínio e a posse do imóvel devem
ser transferidos de imediato ao Estado.” (REsp
1.724.777, j. 24-4-2018)
Nesse quadro, presente o interesse de agir,
cabe cassar a r. sentença, a fim de que o feito tenha
prosseguimento na origem, devendo ser a efetiva
ocorrência do apossamento administrativo do imóvel
do suplicante ser objeto da fase instrutória.
POSTO
ISSO,
meu
voto
dá
provimento à
apelação de Jean Hugues Alfred Roger Van Eyll, para,
reconhecendo a presença do interesse de agir, cassar
a r. sentença terminativa a fim de que o feito tenha
prosseguimento (autos de origem n. 1007203-85.2019
da Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância por petição

AC 1007203-85.2019.8.26.0048 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.086 9
autônoma oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)